Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-30.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-30.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALQRENE NADIJA SERPA BOMFIM MACEDO

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
DECRETO 20.910/1932. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DEPOIS DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo.

2. A impetrante, nomeada em 2000 para o cargo de professora, obteve licença para tratar de interesses particulares em 2005, com término previsto para 2007.

3. Ao tentar retornar ao cargo, foi informada verbalmente de que não possuía mais vínculo com o Município, sem que houvesse processo administrativo disciplinar para apuração do abandono de cargo.

4. Em 2022, após requerer administrativamente sua reintegração e ter o pedido negado, impetrou mandado de segurança, que foi julgado improcedente pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Determinar se a ausência de processo administrativo disciplinar torna nulo o afastamento da impetrante do cargo público; e verificar se a pretensão de reintegração está fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de processo administrativo disciplinar para apurar eventual abandono de cargo inviabiliza a exoneração de servidora pública estável, tornando o ato irregular.

7. O direito de questionar atos administrativos não é imprescritível, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

8. O termo inicial do prazo prescricional é contado da data do afastamento indevido, ocorrido em 2007, e não do momento em que a servidora requereu administrativamente sua reintegração, em 2022.

9. A inércia da impetrante por mais de 15 (quinze) anos configura prescrição do fundo de direito, inviabilizando a reintegração ao cargo.

10. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reafirmam que a prescrição quinquenal se aplica mesmo em casos de atos administrativos nulos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Prescrição reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8001041-30.2022.8.05.0081
, que tem como partes

VALQRENE NADIJA SERPA BOMFIM MACEDO
(apelante)

e
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente